Tribunal: TJBA
Processo: 8008039-46.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008039-46.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: WASHINGTON PORTELLA DA SILVA PINTO

Advogado(s)
:
ARIVALDO MARQUES DO ESPIRITO SANTO JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. FRAUDE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito, determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da relação contratual que justificasse a inscrição do nome da autora em cadastro restritivo de crédito; (ii) estabelecer se a indenização por dano moral arbitrada na origem deve ser mantida ou modificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º) aplica-se às instituições financeiras, que respondem objetivamente por falhas na prestação de serviços (art. 14, CDC).

Nas hipóteses em que o consumidor alega desconhecer o débito, o ônus da prova recai sobre o fornecedor (art. 373, II, CPC), que deve comprovar a existência da relação jurídica e a regularidade da inscrição.

A instituição financeira não produziu prova idônea da contratação, limitando-se a apresentar registros unilaterais e telas sistêmicas, o que não afasta a demonstração de fraude.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AREsp nº 2106028/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 23.06.2022).

O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 observa os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à função compensatória e pedagógica, sem se mostrar irrisório ou exorbitante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, quando não comprova a relação contratual que deu origem ao débito.

O dano moral decorrente de inscrição irregular em cadastro restritivo de crédito configura-se in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo concreto.

O quantum indenizatório por danos morais somente pode ser revisto quando manifestamente irrisório ou excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2106028/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 23.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em afastar a preliminar de ausência de dialeticidade para
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.

07